Tribunal: TJES
Processo: 0000097-54.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000097-54.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS BATISTA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONCURSO COM ADOLESCENTE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOSE CARLOS BATISTA JUNIOR contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, previsto no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, especialmente quanto à inexistência de dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo pericial e pelo flagrante realizado por policiais militares, que surpreenderam o apelante embalando entorpecentes em conjunto com adolescente, sendo apreendidas 174 buchas de maconha, totalizando mais de 400 gramas.

4. A causa de diminuição do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, dentre eles a primariedade, bons antecedentes e a não dedicação a atividades criminosas.

5. No caso concreto, o apelante possui condenação anterior específica pelo crime de tráfico de drogas, circunstância que evidencia dedicação à atividade criminosa e afasta a figura do traficante eventual.

6. A prática do delito em concurso com adolescente, aliada à expressiva quantidade de droga apreendida, reforça a maior reprovabilidade da conduta e a inserção do agente em contexto de criminalidade habitual.

7. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça admite a utilização do histórico criminal do agente como fundamento idôneo para o afastamento da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. A existência de condenação anterior específica por tráfico de drogas afasta a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, por evidenciar dedicação à atividade criminosa.
2. O concurso com adolescente e a quantidade significativa de entorpecente apreendido constituem elementos aptos a demonstrar maior reprovabilidade da conduta."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.417.892/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000097-54.2023.8.08.0047

AP
ELAN
TE: JOSE CARLOS BATISTA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
p
o
r
JOSE CARLOS BATISTA JUNIOR
,
manifestando seu inconformismo com a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado nos art. 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões recursais, a Defesa
pleiteia
, em síntese, a reforma da dosimetria da pena, a fim de que seja reconhecida e aplicada a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, afastando-se os fundamentos adotados na sentença para o seu não reconhecimento.

P
reenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento do recurso
sub examine
, passo à análise dos argumentos neles contidos.

Narra a exordial acusatória
que
:

Na data de 12 de janeiro de 2023, na Rua 39, n° 0, bairro Guriri, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente EMANOEL CARLOS SOARES PEREIRA, nas imediações de sedes de entidades sociais e culturais, preparavam, mantinham em depósito e guardavam, para os fins de tráfico, 174 (cento e setenta e quatro) buchas de maconha, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão. Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado, de forma voluntária, livre e consciente, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, associou-se com o adolescente EMANOEL CARLOS SOARES PEREIRA, por período indeterminado, para a prática do crime de tráfico de drogas.

Extrai-se do caderno investigativo que, durante patrulhamento tático pelo bairro Guriri, os policiais militares receberam informações de um morador, que davam conta de que na Rua 39, dentro de uma kitnet abandonada do referido bairro, próximo às imediações da Igreja Cristã Maranata, haviam dois indivíduos que estariam constantemente utilizando o local para a embalagem e venda de drogas ilícitas, sendo: um moreno e alto; e o outro de cor clara e baixo.

Devido às fundadas suspeitas, os policiais militares deslocaram-se até o endereço supracitado com o objetivo de averiguar a veracidade da notícia.

Ao chegarem no local, os policiais avistaram dois indivíduos, posteriormente identificados como JOSÉ CARLOS BATISTA JUNIOR e o adolescente EMANOEL CARLOS SOARES PEREIRA, no logradouro supramencionado, embalando drogas ilícitas.

Nessas circunstâncias, a equipe policial realizou abordagem preventiva no local, sendo encontrado com o denunciado e o menor 174 (cento e setenta e quatro) buchas de maconha.

Consta: BU n° 49943592; auto de apreensão; auto de constatação definitivo de natureza e quantidade de drogas; formulário de cadeia de custódia; laudo de lesões corporai
s.

Pois bem.

A defesa limita-se a pleitear a reforma da dosimetria penal para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), sustentando o preenchimento dos requisitos legais.

Contudo, após detida análise dos autos e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, entendo que o recurso não merece provimento, devendo a sentença fustigada ser mantida em sua integralidade.

A materialidade delitiva é inconteste, amparada pelo auto de apreensão e laudo pericial que confirmam a posse de 174 buchas de maconha, totalizando mais de 400 gramas da substância, enquanto a autoria restou devidamente comprovada pelo flagrante dos policiais militares no momento em que o apelante e um adolescente embalavam o entorpecente.

No que tange ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, a legislação exige, de forma cumulativa, que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em tela, verifica-se que o réu ostenta condenação anterior específica pelo crime de tráfico de drogas (Ação Penal nº 0004361-22.2020.8.08.0047), o que, por si só, obsta a concessão do benefício, visto que a reincidência ou a existência de antecedentes criminais específicos denotam a dedicação à vida delituosa e o profissionalismo na traficância.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a existência de condenações anteriores, ainda que sem o trânsito em julgado, quando acompanhadas de outros elementos, ou a reincidência específica, como ocorre nestes autos, afastam a figura do traficante eventual, conforme se extrai do julgado no
AgRg no AREsp n. 2.417.892/MG
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, onde se reafirmou que o histórico criminal do agente é fundamento idôneo para negar a minorante.

Somado a isso, a expressiva quantidade de droga apreendida e o fato de o crime ter sido cometido em concurso com um menor de idade reforçam a maior reprovabilidade da conduta e a inserção do apelante em uma estrutura de criminalidade que extrapola o amadorismo.

A utilização de adolescentes para o comércio espúrio é fator que evidencia a periculosidade social e o engajamento em atividades criminosas habituais, tornando o regime de pena e a dosimetria aplicados pelo magistrado de primeiro grau perfeitamente adequados e proporcionais à gravidade concreta do fato.

Dessa forma, diante da condenação anterior por tráfico de entorpecentes e da prática do delito em concurso com menor, resta plenamente demonstrada a impossibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, devendo ser mantida a condenação nos termos fixados.

Portanto, ausentes os requisitos cumulativos do §§ 4º do Art. 33 da Lei de Drogas, a manutenção da sentença é medida que se impõe por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.